Tribunal: TJSP
Processo: 2273405-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Perfil em rede social hackeado com finalidade fraudulenta. Concessão da tutela antecipada para restabelecimento imediato do perfil, sob pena de multa, descumprida pela Ré, a ensejar o cumprimento provisório de sentença. Alegação de necessidade de fornecimento de e-mail seguro pela Autora. Fornecimento de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Perfil em rede social hackeado com finalidade fraudulenta. Concessão da tutela antecipada para restabelecimento imediato do perfil, sob pena de multa, descumprida pela Ré, a ensejar o cumprimento provisório de sentença. Alegação de necessidade de fornecimento de e-mail seguro pela Autora. Fornecimento de três endereços de e-mail distintos, sem que a Ré comprovasse que não atenderiam aos requisitos necessários. Alegações genéricas, que não tem o condão de afastar a determinação judicial tampouco a incidência de multa. Descabimento da modificação da multa, nesta oportunidade, sob pena de incitar o descumprimento da tutela. Possibilidade de modificação futura da multa, em caso de necessidade, nos termos do art. 537, § 1o, CPC. Recurso desprovido.